Tribunal: TJDFT
Processo: 0028193-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VÍCIOS DE OMISSÃO. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO SUSCITADA NOS RECURSOS INTERPOSTOS. VIA INADEQUADA. VÍCIOS EXISTENTES.

1. Nos termos do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios e obscuros.

2. Trata-se de questão preclusa, haja vista que nos recursos interpostos, sequer a matéria foi impugnada. Inadmitido ao juízo, na sede de embargos, impugnar nova insurgência não debatida nas outras esferas recursais.

3. Inexistem, portanto, nos embargos opostos pelo autor, os vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil, além de não constituírem via apropriada para novos debates.

4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

5. Embargos nos Embargos declaratórios rejeitados.Unânime.